Tribunal: TCU
Processo: 009.167/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 60048/99, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 371263, funçãonull, que teve como objeto Concessão de apoio financeiro, para implementação do PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, visando ao atendimento às famílias que preencheram os requisitos estabelecidos no art. 50, da Lei n.° 9.533, de 10/12/97, selecionadas pelo CONVENENTE, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Comitê Assessor de Gestão e de acordo com o estabelecido no art. 30, da Resolução n.° 18 de 21 de setembro de 1998, alterada pela de n.° 06, de 04 de fevereiro de 1999. (no da TCE no sistema: 2639/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6741/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Alberi Schiafino Pedroso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 371263 (peça 4), firmado entre o FNDE e o município de Santo Antônio das Missões/RS, tendo por objeto a " concessão de apoio financeiro, para implementação do Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) ", no valor de R$ 113.095,86. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 141.284,86. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem; (i) o dia seguinte ao prazo previsto para apresentação da prestação de contas, 2/3/2003 (peça 45, p. 2) e a Informação 304/2011-CGT/CGCAP/DIFIN/ FNDE/MEC, de 19/5/2011 (peça 13, p. 4-8), que descreveu a irregularidade; e (ii) a Informação 322/2015 - DIPRE/COAPC/CGCAP/ DIFIN/FNDE, de 5/10/2015 (peça 13, p. 22-27), que descreveu a irregularidade, e o Termo de Dispensa de Instauração de TCE 135/2021 - DIREC/COTCE/CGCAP/ DIFIN/FNDE, de 29/12/2021 (peça 1); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 55-58); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.167/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Alberi Schiafino Pedroso (XXX.280.310-XX) 1.2. Unidade: Município de Santo Antônio das Missões/RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há